Tribunal: TJDFT
Processo: 0744009-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MARINHA. REGIME PRÓPRIO. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.215-10/01. LIMITAÇÃO EM 70% APÓS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E AUTORIZADOS. PECULIARIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO ATINGIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso está devidamente fundamentado e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2. Uma vez que os vencimentos sobre os quais recaem os descontos advêm de remuneração paga pela Marinha do Brasil, órgão que remunera servidores militares pertencentes ao quadro das Forças Armadas, inaplicável o teor da Lei no 8.112/90, que rege apenas os Servidores Públicos Civis da União.
3. Os abatimentos nos soldos dos militares das Forças Armadas são regidos por instituto próprio: o art. 14, § 3o, da Medida Provisória no 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, que permanece em vigor, por força do art. 2o da Emenda Constitucional no 32 de 2001.
4. Ressalvada a existência de controvérsia jurisprudencial sobre o tema, a consignação voluntária, pelo militar das Forças Armadas, de até 70% do soldo é medida compatível com o limite autorizador definido por lei específica e, por isso, não é argumento suficiente para respaldar a limitação em 30% do desconto em folha de pagamento. Precedentes do c. STJ.
5. Para fins de aplicação do percentual limítrofe determinado na lei específica, devem ser analisados todos os descontos, obrigatórios e autorizados.
6. Comprovado que o percentual de desconto respeita o patamar de 70% (setenta por cento) e não compromete a subsistência do devedor, a decisão agravada deve ser reformada para manter as consignações no contracheque do Autor.
7. Demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante do recebimento a menor dos valores em caso de manutenção da r. decisão agravada, essa deve ser reformada.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Preliminar rejeitada.